Tribunal: TJDFT
Processo: 0708479-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente. 1.1. Existe justa causa no decreto prisional emanado do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública.
2. Ao contrário do que afirma o paciente não há nos autos indicativos concretos de que com sua liberdade a integridade física e psíquica da vítima será resguardada.
3. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar
4. Ordem denegada.